Tribunal: STF
Processo: HC 70906
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. CP, arts. 59, 61 e 68.
            I. - Inexistência de constrangimento ilegal.
            II.  - Pena-base e  pena concreta fixadas com observancia
das disposições legais pertinentes.
            III. - H.C. indeferido.